Tribunal: STF
Processo: Rp 1139
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
295, DA LEI N. 3.731, DE 22/11/1979, DO ESTADO DA BAHIA, QUE DISPÕE
SOBRE A ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DE
ENTIDADE PRIVADA,POR PROCESSO DE JURISDIÇÃO CONTENCIOSA OU VOLUNTARIA
DISTRIBUIDO OU POR ESCRITURA LAVRADA OU REGISTRADA EM QUALQUER OFICIO
OU SERVENTIA. CUSTAS. NATUREZA TRIBUTARIA. RECEITA PÚBLICA E SUA
ARRECADAÇÃO. DISPOSIÇÃO LEGAL QUE CRIA TRIBUTO, DESTINANDO-O,
ESPECIFICAMENTE, A ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO. SUA
INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969, ART.
62, PAR-2. PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO, DECLARANDO-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 295, DA LEI N. 3.731, DE 22/11/1979,
DO ESTADO DA BAHIA.